Tribunal: TJPA
Processo: 0004047-73.2016.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004047-73.2016.8.14.0007

APELANTE: LUZENILSON RIBEIRO DINIZ

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL –

HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO –
PRELIMINAR
DE
NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO, SUSCITADA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO
– APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS – IMPROCEDÊNCIA – MERA IRREGULARIDADE PROCESSUAL –
REJEITADA
– PRELIMINARES APRESENTADAS PELA
DEFESA,
OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI – A) NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – INVIABILIDADE – B) PRELIMINAR DE DESQUALIFICAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINARES DEFENSIVAS QUE FORAM ALCANÇADAS PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – REJEITADAS –
MÉRITO
– DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS – AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE –
OBEDIÊNCIA À SOBERANIA DO VEREDICTO DOS JURADOS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

01
.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
: A apresentação extemporânea das razões recursais, é mera irregularidade processual, que não impede o conhecimento do recurso, pois, tempestivamente, foi apresentado o termo de interposição do apelo. Precedente do TJMG.
Preliminar rejeitada
;

02.

PRELIMINARES APRESENTADAS PELA DEFESA, OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI: A) NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA; B) PRELIMINAR DE DESQUALIFICAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA
: As nulidades apresentadas pela defesa, que objetivam, em suma, a desconstituição da decisão de pronúncia e, por consequência a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, foram alcançadas pela preclusão consumativa, pois deveriam ter sido arguidas em momento oportuno, através da via recursal cabível, qual seja, o recurso em sentido estrito. Precedentes do STJ;

03
.
MÉRITO
:
DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS
: Infere-se constar dos autos processuais, provas de autoria e materialidade, todas em sintonia com a decisão exarada pelo Conselho de Sentença. Não há nenhum excesso na decisão do corpo de jurados, estando o veredicto lastreado no consta do vasto material probatório. Desta forma, a condenação do apelante, origina-se do exercício da soberania do Conselho de Sentença, princípio constitucional inviolável. Precedente do TJMG;

04
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LUZENILSON RIBEIRO DINIZ
,

através de advogado
, interpôs o presente recurso contra a sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Baião.

Consta da denúncia, que na madrugada do dia 08/05/2016, por volta de 03h00min, os acusados Luzenilson Ribeiro Diniz e Magval Lopes Diniz, tentaram ceifar com uma faca a vida de Ronald da Silva Tavares.

Infere-se dos autos, que à vítima encontrava-se em frente à casa de shows “Canto Verde”, localizada na Av. Levindo Rocha, próximo ao “Bela Flor”, município de Baião, quando pediu uma carona ao nacional, ora acusado, Luzenilson Ribeiro Diniz, para ir até sua residência localizada também naquele município. Entretanto, ao subir na motocicleta conduzida por Luzenilson Diniz, este seguiu em direção oposta à residência da vítima e, respondendo, ao ser questionado sobre a mudança de direção, disse que iria resolver um problema.

De acordo com a acusação, o acusado parou a motocicleta em frente à um imóvel, ainda as proximidades da casa de shows “Canto Verde”, momento em que o dono do imóvel, Magval Lopes Diniz, passou ao primeiro denunciado uma faca com a qual este passou a esfaquear a vítima, que, ato contínuo, pegou uma faca que trazia consigo e ameaçou o acusado Luzenilson Ribeiro Diniz, conseguindo correr em direção à Av. Levindo Rocha, onde foi socorrido por terceiros.

Por tais fatos,

os acusados foram denunciados nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.

Transcorrida a instrução processual,

o juízo
a quo
em decisão de pronúncia,

acolhendo manifestação do
parquet
em alegações finais,

impronunciou o nacional Magval Lopes Diniz, nos termos do art. 414, do CPP, por ausência de indícios suficientes de autoria, pronunciando apenas Luzenilson Ribeiro Diniz, pelo crime de tentativa de homicídio qualificado.

Julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Baião, Luzenilson Ribeiro Diniz foi condenado pelo crime descrito no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Inconformado, interpôs o presente recurso, requerendo,
preliminarmente
a anulação do julgamento, em razão de
nulidade da decisão de pronúncia
, afirmando a defesa, que o acusado foi pronunciado irregularmente em razão da ausência de provas concretas de materialidade da prática do crime de homicídio simples tentado.

Ainda em matéria
preliminar
, pugna pela
desqualificação
da
decisão
de
pronúncia
, para que seja desclassificado o crime de homicídio simples tentado para o delito de lesão corporal leve, vez que inexiste nos autos laudo que demonstre a prática de crime mais grave, não estando comprovadas as extensões das lesões sofridas pela vítima, sendo a palavra do ofendido insuficientes para corroborar a execução do delito descrito no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.

No
mérito
, pugna por sua absolvição, aduzindo, neste sentido, que não restou comprovado o
animus necandi
, sendo a decisão contrária as provas dos autos, pois, na verdade, apenas estava se defendendo das agressões perpetradas pela vítima que também portava uma faca no dia da ocorrência criminosa.

O Ministério Público em contrarrazões, inicialmente, apresenta preliminar de não conhecimento do recurso, afirmando que em que pese ter sido apresentado o termo de interposição do recurso de apelação em 13/12/2017, logo após ter sido proferida a r. sentença condenatória, entende que as razões do recurso são extemporâneas.

Ultrapassada a preliminar arguida, requer o total improvimento do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento e o não provimento apelação apresentada por Luzenilson Ribeiro Diniz.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Por oportuno, antes de examinar as preliminares apresentadas pela defesa e o mérito da questão posta pelo apelante, observo que o
Ministério Público de primeiro grau
, aduziu questão
preliminar
de não conhecimento do recurso interposto, aduzindo que as razões recursais são extemporâneas, pois em que pese a existência do termo de interposição do apelo, apresentado em 13/12/2017, as razões propriamente ditas só foram constituídas nos autos 56 (cinquenta e seis) dias depois de expirado o prazo, ou seja, 06/13/2018.

In casu
, de acordo com a ata de julgamento (fls.265/267, ID 6174271) o apelante foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Baião, à pena definitiva de 06 (seis) de reclusão pelo crime de homicídio qualificado tentado em sessão ocorrida em
13/12/2017
, sendo, nesta data apresentado pelo advogado Manoel Vera Cruz dos Santos, o
termo do recurso de apelação
, conforme se constata às fls. 269, ID 6174271, tendo o MM. Magistrado da Comarca de Baião, determinado, através do despacho de fls. 275, ID 6174271, datado de
08/02/2018
, a intimação da defesa do réu para que apresentasse as razões recursais no prazo legal.

A defesa do apelante, apresentou em
06/03/2018,
conforme o protocolo 2018.00854714-15, as razões recursais propriamente ditas (fls.276/281, ID 6174276).

P
or certo e, sem maiores ilações à respeito da questão,
constato que a questão
preliminar
levantada pela Promotoria de Justiça da Comarca de Baião,
não
pode ser
acolhida
, pois é, há muito considerada mera
irregularidade processual
, visto que a
defesa
do apelante, mesmo tendo apresentado de forma extemporânea as
razões
do recurso defensivo em
06/03/2018
, interpôs, no prazo de lei, o
recurso
de
apelação
, conforme se verifica
fls. 269, ID 6174271
, ou seja, em
13/12/2017
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO - RAZÕES RECURSAIS INTEMPESTIVAS - MERA IRREGULARIDADE -

PRELIMINAR REJEITADA
- RECURSO CONHECIDO. CONDENAÇÃO E RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIAS ÀS PROVAS DOS AUTOS - CASSAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR - INVIABILIDADE. CONDUTA SOCIAL ANALISADA DE FORMA INIDÔNEA - PENA-BASE REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Interposto o recurso tempestivamente, a apresentação extemporânea das razões constitui mera irregularidade.
(TJ-MG - APR: 10145203506418001 Juiz de Fora, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento:
21/06/2022
, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
29/06/2022
).

Assim,
rejeito
a
preliminar
arguida pelo
parquet
, passando a análise dos argumentos apresentados na presente irresignação.

PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

A defesa do apelante, requer preliminarmente a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, alegando, neste contexto,
duas razões
que entende corretas e pertinentes: afirma ser
nula
decisão que
pronunciou
o apelante, em razão da
ausência de provas de materialidade do crime de homicídio simples tentado ou que seja
anulada
/
desqualificada

a pronúncia proferida pelo juízo
a quo
, pois alega que inexiste nos autos processuais laudo técnico que comprove a extensão das lesões sofridas pela vítima, requerendo, desta forma a desclassificação do crime de homicídio simples tentado para o crime de lesões corporais leves.

No entanto, as preliminares arguidas e os motivos que as sustentam devem ser rejeitados.

No caso em comento, observo que a alegação de nulidade da decisão de pronúncia, quer seja em razão da suposta ausência de provas materiais que comprovem a prática do crime de homicídio simples tentado, quer seja em razão da ausência de laudo que comprove a extensão das lesões sofridas pelo ofendido e, que poderiam ensejar a pretendida desclassificação do crime,
encontram-se preclusas,
vez que deveriam ter sido arguidas no momento oportuno, com a apresentação da via recursal cabível na espécie, qual seja, recurso em sentido estrito, o que, por oportuno, não foi feito pela defesa, não podendo a defesa se socorrer apenas neste momento do recurso de apelação, para tentar anular o julgamento do Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

PENAL.
PROCESSO PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM RELAÇÃO À MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, I, DO CP.
NÃO SUBMISSÃO DA TESE DE MODO E EM TEMPO OPORTUNO. PRECLUSÃO.
NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. II - Como já asseverado na decisão agravada,
a pretensão defensiva consistente no decote da qualificadora em razão de o delito de homicídio qualificado ter sido praticado mediante paga ou promessa de recompensa não foi objeto de insurgência no tempo oportuno, ou seja, na interposição do recurso contra a sentença de pronúncia, ônus do qual não se desincumbiu, implicando a preclusão da tese, não obstante o entendimento da combativa defesa.
Agravo regimental desprovido. STJ, (AgRg no HC n. 732.614/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 30/9/2022.).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
NULIDADE NÃO AVENTADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRECLUSÃO.
CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. CONFORMIDADE COM A SÚMULA N. 523/STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O entendimento desta Corte é no sentido de que eventual nulidade da sentença de pronúncia deve ser argüida no momento oportuno e pelo meio adequado - qual seja: o recurso em sentido estrito -, sob pena de preclusão. 2. Na hipótese, a Defesa do Agravante não suscitou a suposta ocorrência de excesso de linguagem no recurso em sentido estrito interposto, impedindo o Colegiado estadual de apreciar a matéria, operando-se, portanto, a preclusão. Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 163.683/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.).

Ademais, a decisão do juízo
a quo
que pronunciou o apelante pelo crime de homicídio tentado simples (fls.173/178, ID 6174276), que, como se sabe, é mero juízo de admissibilidade da acusação, resta adequada e fundamentada nos termos dispostos do art. 413, do CPP, pois cabe ao magistrado por ela responsável apenas verificar a presença de provas de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, o que, a meu seu sentir foi produzido de forma equilibrada e sensata, pronunciando o réu para ser julgado pelo Tribunal Júri, e, a partir da avaliação criteriosa do conjunto probatório por parte do Conselho de Sentença, teremos eventual absolvição ou condenação do acusado, logo, entendo que não nada a ser corrigido na decisão de pronúncia.

Por tais razões, rejeito as preliminares arguidas e os argumentos que as fundamentam e, passo ao exame do mérito recursal.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

M
ÉRITO

No
mérito
, pleiteia por sua absolvição, afirmando, para tanto, que não restou comprovado o
animus necandi
, sendo a decisão contrária as provas dos autos, pois utilizou-se da excludente de ilicitude da legítima defesa, alegando que estava se defendendo das agressões perpetradas pela vítima que também portava uma faca no dia da ocorrência criminosa.

No entanto, tal argumento não deve ser acolhido.

Na espécie, observa-se que o extenso conjunto probatório carreado aos autos, não deixa qualquer dúvida acerca da autoria do crime de homicídio simples tentado praticado pelo apelante em desfavor de
Ronald da Silva Tavares. A
materialidade
do crime, resta comprovada através das imagens anexadas aos autos, (fls.396/397, ID 5176245), que retratam a gravidade dos ferimentos sofridos pela vítima ao receber diversas facadas do apelante, circunstâncias corroboradas através de declaração (fl.411, ID 5176245) exarada pelo médico Carlos Armando Ribeiro (CRM 11.407), cirurgião do aparelho digestivo, em que se descreve que a vítima foi submetida a uma “laparotomia exploradora mais enterectomia com drenagem de tórax. Evoluiu com pneumonia, necessitando de antibiotroterapia de largo espectro por vários dias e intensa e prolongada”.

Da mesma forma, resta indene de dúvidas a
autoria
criminosa, a partir dos depoimentos colhidos durante a instrução processual e, corroborados durante o julgamento do apelante no Tribunal do Júri, quando o Conselho de Sentença, acolheu a versão apresentada pelo Ministério Público, condenando o acusado pelo crime de homicídio simples tentado.

A vítima, em seu depoimento durante a instrução criminal (fls.146, ID 6173713), esclareceu, em síntese, que após pedir uma carona ao apelante, no lugar conhecido como “Canto Verde”, ambos subiram em uma motocicleta de propriedade do último, cor preta, marca Broz, tendo o acusado tomado caminho inverso aquele em que ficava a casa da vítima. De acordo, com o ofendido, após passarem por alguns lugares, sem, no entanto, se encaminhar para a casa da vítima, esta desconfiou das intenções do acusado e por volta das três horas da madrugada, à vítima quis correr, porém viu o nacional conhecido por Magval Lopes Diniz, entregar uma faca para Luzenilson, a qual tinha um cabo de madeira e estaria gasta de tanto uso.

De acordo com a vítima, o apelante o cercou e lhe pediu dinheiro, tendo aquela dito que não tinha nenhuma quantia, quando então o acusado desferiu na vítima a primeira facada na região lateral esquerda do corpo, perfurando-lhe o pulmão, próximo da axila e quando a vítima caiu no chão, foi novamente furado na região do abdômen, tendo ainda recebido outras facadas, se defendo com o braço direito para que não mais fosse atingido. O ofendido, para se defender, lembrou-se que estava com uma faca o qual usa em seu trabalho como agrimensor, e nesse momento eles se afastaram.

O acusado Luzenilson Ribeiro Diniz, quando interrogado durante a instrução criminal (fl.154, ID 6173714), admitiu em juízo que começou a brigar com a vítima, pois esta não queria lhe devolver as chaves da motocicleta em que ambos tinham se deslocado pelas ruas cidade de Baião, o que, os levou a brigar tendo o apelante confessado que não levou nenhuma facada da vítima e, que se lembra de ter dado “apenas uma furada” no ofendido, e não se lembra de ter dado outras facadas na vítima. Por fim, afirmou que a faca usada no crime estava em sua motocicleta e não foi repassada por Magval Lopes Diniz.

Com efeito, os esclarecimentos prestados durante a instrução criminal, foram, mais uma vez, ratificados pela vítima durante o julgamento em plenário, gravados em áudio, (fls.268, ID 6174271), destacando novamente que após pegar a carona com o acusado, não foi levado para casa, tomando caminho diverso, parando em vários lugares antes da prática do crime, registrando, ainda, que o apelante o surpreendeu por trás, lhe exigindo dinheiro, e ao receber a informação negativa da vítima de que não possuía nenhuma quantia, recebeu a primeira facada próximo a uma das axilas, sendo logo depois esfaqueado outras 09 (nove) vezes, e, para se defender puxou uma faca que usa em seu trabalho como agrimensor para se defender e conseguir fugir.

Por sua vez, a testemunha Nilson Alberony dos Reis Tavares, pai da vítima e, compromissada em dizer a verdade, declarou que o filho recebeu do acusado 09 (nove) facadas, ficando entre a vida e a morte, permanecendo cerca de 13 (treze) dias internado em Belém, circunstâncias que denotam a gravidade do crime perpetrado pelo acusado.

Por fim, o acusado confirmou inicialmente que era o proprietário de uma motocicleta, modelo broz, cor preta, usada no dia do crime para dar carona a vítima. Logo em seguida, registrou que estava com o ofendido em sua motocicleta e, após passarem por vários lugares, pararam na casa de Rex Civaldo Dias de Olivera, quando afirmou que começaram a discutir, alegando que não iria levar a vítima para nenhum lugar, e que se lembra de ter dado apenas uma facada na vítima e, que não recebeu nenhum golpe de faca por parte do ofendido, não sendo agredida, de qualquer forma por parte da vítima.

Desta forma, descabe se cogitar a existência do instituto da legítima defesa, pois como disse o apelante, não foi em nenhum momento agredido fisicamente pela vítima ou registrou que tenha recebido qualquer agressão com faca, além do que, resta plenamente caracterizado o
animus necandi
, ou seja, a intenção clara e inequívoca do acusado de ceifar a vida da vítima, pela intensidade da violência praticada, consubstanciada pelo número de facadas desferidas em Ronald da Silva Tavares.

De mais a mais, entendo que não há que se falar em contrariedade às provas dos autos, quando o Conselho de Sentença acolhe a versão acusatória apresentada pelo Ministério Público, respaldada nos autos
,
à luz do princípio constitucional da soberania do Júri Popular, na qual os jurados acataram a tese referente ao crime de homicídio simples tentado, disposto no
caput
, do art. 121, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP. Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - TRIBUNAL DO JÚRI - CASSAÇÃO DA DECISÃO POR SER CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE
- ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEBATIDA EM PLEÁRIO - RECONHECIMENTO - INVIABILIDADE.
Tratando-se de crime de competência do Tribunal Popular e, optando os jurados por uma das versões apresentadas, com sustentáculo nas provas dos autos, a decisão não pode ser cassada, em obediência à soberania do veredicto dos jurados.
(TJ-MG - APR: 00491633320138130073 Bocaiúva, Relator: Des.(a) Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento:
01/03/2023
, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
02/03/2023
).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 10/05/2023